Tribunal: STF
Processo: HC 170464
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Impetração originária para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de membro da Corte. Não cabimento. Aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.